Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Everaldo Bosco Rosa Moreira contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 121933740 do processo de referência) que, nos autos de ação denominada AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C ANULAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E TUTELA ESPECÍFICA movida em seu desfavor por Maria da Graça Arrais Rosa, processo n. 0707339-28.2022.8.07.0001, deferiu o pedido liminar formulado pela autora, nos seguintes termos: Recebo a emenda à inicial de ID Num. 121672044. Trata-se de ação de interdito proibitório cumulado com anulação de instrumento particular, com pedido liminar, proposta por MARIA DA GRAÇA ARRAIS ROSA em face de EVERALDO BOSCO ROSA MOREIRA, partes devidamente qualificadas. Afirma a autora ser legítima possuidora do imóvel localizado no Condomínio Portal do Lago, Lago Sul-Brasília/DF, desde o ano de 1998, quando adquirido o bem em comunhão de esforços com seu falecido companheiro Waldomiro Batista Moreira. Aduz que o Sr. Waldomiro é pai do requerido sendo que esse era pessoa de sua extrema confiança. Diz que o Requerido, filho do falecido, figurou como cessionário no contrato de aquisição do imóvel apenas por mera formalidade, pois, em verdade, a aquisição já havia sido concretizada com a transferência da posse e de todos os direitos que recaem sobre o bem imóvel ao falecido e sua companheira, ora Requerente, anteriormente ao ano de 1999. Afirma que todo o gasto para aquisição, construção e reforma do imóvel fora arcada pelo seu falecido companheiro. Alega que foi ludibriada pelo requerido a assinar um instrumento de comodato sendo que no dia 5 de abril recebeu notificação do requerido para desocupar o imóvel que construiu e residiu por mais de 20 (vinte) anos. Por conta destes fatos, pede liminar para que o réu se abstenha de turbar a sua posse, bem como para que seja suspenso os efeitos do documento intitulado “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO”. De acordo com o artigo 567 do CPC, o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse pode requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, por meio de mandado proibitório. De acordo com os artigos 561 c.c 568, cabe ao autor demonstrar a posse, a ameaça à posse e a data desta, a fim de ter a tutela possessória, em caráter liminar. No caso, a petição inicial está devidamente instruída com a prova da posse pela autora. Embora o requerido figure como cessionário do bem no instrumento datada de 1999, há verossimilhança na alegação da autora que diz que o réu firmou o instrumento por mera formalidade e liberalidade do genitor. Isso porque os documentos de Ids Num. 117371984 - Pág. 1 a Num. 117371984 - Pág. 5 além de tantas outras notas ficais acostadas demonstram a aquisição de material de construção pelo falecido companheiro da demandante. Outrossim, o recibo de ID Num. 117371984 - Pág. 6 datado do ano de 2000 comprova que o companheiro da demandante foi quem arcou om a prestação de serviço de construção e reforma do imóvel objeto da lide. Ademais, o falecido desde o ano de 1999 era o responsável pelo pagamento do condomínio do imóvel (ID Num. 117371984 - Pág. 24), mesmo sendo o requerido o cessionário do imóvel desde 1999. A união estável da demandante e do falecido genitor do requerido também se encontra demonstrada nos autos. A ameaça restou comprovada pela notificação do requerido concedendo à autora o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do bem. Por fim, o justo receio de dano é evidente, já que se trata do imóvel que reside a autora, pessoa idosa, há mais de 20 (vinte) anos. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, com fundamento nos artigos 561 e 562, ambos do CPC, DEFIRO a liminar para determinar a expedição de mandado proibitório, a fim de que o réu se abstenha de turbar a posse da autora relativa ao imóvel localizado no Condomínio Portal do Lago, casa 37, Lago Sul-Brasília/DF, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ato de turbação. DEFIRO, ainda, a suspensão dos efeitos do instrumento particular de comodato firmado entre as partes. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação aos termos da inicial, sob as advertências legais, cujo prazo terá início com a juntada do mandado de citação cumprido (artigo 231 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 16145231), o agravante faz breve resumo da demanda. Tece ilações acerca dos bens inventariados em razão do falecimento de Waldomiro Batista Moreira, seu genitor e ex-companheiro da recorrida. Diz que o imóvel em questão, ao contrário do que alega a demandante, ora agravada, é de propriedade do recorrente, não do Sr. Waldomiro, ex-companheiro daquela. Sustenta que as alegações desenvolvidas pela autora, aqui agravada, não condizem com a realidade, especialmente a de que desconhecia a existência do referido inventário, haja vista que o agravante enviou à agravada no dia 01/06/2019, a Escritura Pública de Inventário e Partilha de WALDOMIRO BATISTA MOREIRA, ou seja, o Inventário foi realizado no dia 29/5/2019, quinta-feira, e no sábado subsequente, dia 01/06/2019, o agravante se encontrou com esta, lhe entregou uma via física do inventário, e ainda, para ficar registrado, enviou por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp a cópia da citada escritura nos seus dois números: +55 61 9970-8791 e + 55 61 9971-8791 [...]. – grifos no original Destaca que a agravada não fez questão de alguma de figurar no inventário, pois sabia que o saldo deixado pelo falecido era maior que a dívida por ele deixada. Faz considerações sobre a união estável havida entre a autora e o Sr. Waldomiro. Afirma que a autora incorreu em comportamento contraditório, caracterizando nítido venire contra factum proprium na medida em que, por um lado, ao receber das mãos do agravante o inventário e fazer questão de ficar de forma dele, já que nada ia receber, gerou a expectativa de conformação tinha ciência e concordava com aquele inventário, e por outro alega em juízo desconhecimento e pede em juízo a anulação de todos os atos, incluindo seu pedido no juízo sucessório de anulação da partilha, ou seja, numa atitude contraditória entre seu comportamento e sua alegação. Discorre sobre a ausência de eventual defeito que poderia eivar o contrato de comodato firmado entre as partes, notadamente porque a autora não descreve UM ÚNICO ATO PRATICADO QUE A LEVOU A ERRO AO ASSINAR O CONTRATO, o qual deve permanecer plenamente válido, não tendo qualquer fato comprovado que venha a macular. Argumenta que, mesmo cogitando a hipótese de anulação do negócio jurídico em debate (contrato de comodato), o bem ainda permaneceria na propriedade do agravante, e a permanência desta no local continuaria indevida, o que ensejaria de toda forma a propositura de ação possessória pelo dono. Cita decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do processo n. 0712501-04.2022.8.07.0001, em que postula a autora a anulação do inventário, bem como da sobrepartilha de bens. Indica a existência de defeitos na peça vestibular da ação em epígrafe, assim como argui a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 178 e art. 205, ambos do Código Civil. Indica a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal de urgência. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja concedida a liminar para revogar o mandado proibitório, bem como a parte da decisão que suspendeu os efeitos do legítimo contrato de comodato; [...] c) Seja, ao final, dado provimento ao recurso, confirmando a liminar, para revogar o mandado proibitório, bem como a parte da decisão que suspendeu os efeitos do legítimo contrato de comodato. O agravante instruiu o recurso com a guia de preparo (Id 35266105) e o documento de recolhimento (Id 35266106). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Da análise do feito na origem (processo n. 0707339-28.2022.8.07.0001), verifico ter a autora, aqui agravada, ingressado em juízo visando obter proteção possessória e a anulação do instrumento particular intitulado de “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO” (Id 121672044 pp. 1-16, do processo de referência) Para tanto, narrou que, conforme documentos juntados aos autos, conviveu maritalmente em união estável com o Sr. WALDOMIRO BATISTA MOREIRA, nascido em 10/01/1939, falecido no dia 12/02/2019, com inscrição no CPF sob o no 004.865.741-72, portador da CI/RG no 047828 SSP/DF, (Doc. 2 - cópia de RG e Certidão de óbito anexas), desde o ano de 1994, tendo referida união, sido formalizada por meio de escritura pública declaratória registrada no Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília. Afirmou que o casal, desde que adquiriram o bem imóvel designado pela casa 37, do Condomínio Portal do Lago, Lago Sul-Brasília/DF, em 1998, lá viveram maritalmente e estabeleceram residência e domicílio permanente e sem qualquer oposição de terceiros. Explicou ter adquirido a posse sobre o imóvel descrito nos autos por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos (doc. 10) firmada entre LUIS ANTONIO MARGOTO, ANA CRISTINA FARIA MARGOTO e o Requerido, EVERALDO BOSCO ROSA MOREIRA. Esclareceu que o Requerido, filho do falecido, figurou como cessionário apenas por mera formalidade, pois, em verdade, a aquisição já havia sido concretizada com a transferência da posse e de todos os direitos que recaem sobre o bem imóvel ao falecido e sua companheira, ora Requerente, anteriormente ao ano de 1999, quando foi lavrado o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, fato este que pode ser comprovado por meio de prova documental e prova testemunhal que será oportunamente arrolada e por meio da cópia de declaração do Imposto de Renda (doc. 11) do falecido relativo ao Ano-Calendário 1999, Exercício 2000 [...] Teceu considerações sobre a ameaça e turbação de sua posse, especialmente pelo envio, por meio de aplicativo de mensagem, de documento intitulado “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO”, bem ainda de notificação extrajudicial estabelecendo prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel. Por sua vez, o requerido, ora agravante, afirma ser o verdadeiro proprietário do imóvel. Sustenta a ausência de eventual defeito que poderia eivar o contrato de comodato firmado entre as partes, notadamente porque a autora não descreve UM ÚNICO ATO PRATICADO QUE A LEVOU A ERRO AO ASSINAR O CONTRATO, o qual deve permanecer plenamente válido, não tendo qualquer fato comprovado que venha a macular. O histórico dos autos revela haver controvérsia quanto à direito possessório, que deve ser dirimida em fase própria pelo juiz natural. Por ora, no que concerne à proteção possessória liminarmente deduzida pela autora/agravada, nenhuma prova trouxe aos autos o réu/agravante que possa, de plano, desautorizar o interesse por ela deduzido e deferido pelo magistrado de primeira instância, em decisão fundamentada, para acautelá-la de agressão iminente ameaçadora da posse que exerce sobre o terreno da casa 37, do Condomínio Portal do Lago, Lago Sul-Brasília/DF. No caso, a agravada comprovou na origem a posse do bem, a turbação praticada pelo agravante, consistente no envio de notificação para retomada do imóvel, sob alegação de encerramento do prazo de vigência de contrato de comodato, sua data, e a continuação da posse, embora turbada. São esses os requisitos necessários para que o juízo expeça o mandado proibitório (interdito proibitório), conforme ocorreu na presente hipótese. Destaco a previsão legal da medida concretizada pelo juízo de origem, in verbis: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Apresentada prova documental apta a formar convicção satisfatória sobre a presença dos requisitos acima indicados, o magistrado deve conceder a tutela possessória na forma antecipada, conforme previsto no art. 562 do CPC: Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Nesse sentido, destaco os claros precedentes da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS DO INTERDITO PROIBITÓRIO. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há se falar em ausência de fundamentação da decisão quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. O interdito proibitório é um remédio possessório preponderantemente preventivo, que visa impedir a prática de atos de turbação ou de esbulho de terceiros. 3. Nos termos dos artigos 568 e 561 do CPC, para que seja concedido o interdito proibitório cabe ao postulante comprovar que é o possuidor do bem discutido, assim como a ameaça de turbação ou de esbulho em sua posse, sendo certo que a demanda deverá ter sido aviada dentro de ano e dia, contados da data da atemorização combatida. 4. Comprovados tais requisitos, mostra-se irretocável a decisão que concedeu a proteção possessória. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. No mérito, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1166408, 07212132520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ATO DE TURBAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APARTAMENTO. VAGA DE GARAGEM VINCULADA E DE PROPRIEDADE DO CONDÔMINO. INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO COLETIVO NAS ADJACÊNCIAS. SOBREPOSIÇÃO AO LIMITE DERMACATÓRIO DA VAGA. LIMITAÇÃO DO USO DA ÁREA PELO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO VIGORANTE HÁ ANOS. PRESERVAÇÃO. TURBAÇÃO IMINENTE. 1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973, reprisado pelo artigo 561 do novel estatuto processual. 2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 927 e 928 do estatuto processual derrogado, reprisados pelos artigos 561 e 562 do NCPC, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada pode ser concedida em sede liminar. (...) (Acórdão 1022245, 07027050220168070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 16/6/2017) Nesse contexto, não se divisa, em juízo de cognição não exauriente, a probabilidade do direito alegado. Anoto que as ilações do agravante relativas ao inventário deverão ser resolvidas pelo juízo competente. No ponto, convém registrar ter sido deferida à autora tutela de urgência nos autos do processo n. 0712501-04.2022.8.07.0001, em curso no juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em que postula a anulação de inventário, assim como de sobrepartilha de bens, nos seguintes termos (Id 122159172 daqueles autos): Ante o exposto, defiro, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em razão da presença dos requisitos contidos no art. 300 do CPC, para suspender os efeitos da escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados por Waldomiro Batista Moreira, lavrada no Cartório JK, no Livro 0124-ID, folha 024, protocolo 00317077, e para bloquear a quantia de R$ 13.945,37, na (s) conta (s) de cada um dos réus, via SISBAJUD, por representar o quinhão de cada um na partilha. Quanto às questões atinentes ao direito de posse sobre o imóvel, bem como à validade do contrato de comodato, cujo original, vale dizer, sequer foi colacionado ao processo, carecem de ampla dilação probatória a ser concretizada nos autos da ação possessória, sendo incabível a aferição da matéria na estreita via do agravo de instrumento. Anoto a inutilidade do expediente utilizado pelo agravante, no corpo da contestação (Id 124663310 p. 22, do processo de referência) e da petição do agravo de instrumento (Id 35266104, p. 20), de usar imagens de partes de escrito público ao invés de trazer aos autos a íntegra do documento original. A postura adotada serve apenas a suscitar dúvida relevante quanto à verossimilhança das alegações aduzidas, uma vez que de modo algum os print screens apresentados suprem a falha probatória pela ausência do texto em via original ou em cópia simples com declaração de autenticidade passada pelo advogado. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, trata-se de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar demonstrados para a concessão da tutela de urgência requerida no recurso, conforme o art. 300, caput, do CPC. O agravante não demonstrou a possibilidade de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Aliás, sequer discorreu objetivamente acerca da sua existência. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Destarte, não evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser mantida, em sede de cognição sumária, a decisão recorrida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do agravo de instrumento, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora